Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-30.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO CIVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por operadora de plano de saúde, mantendo sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer para compelir o custeio do medicamento Benlysta (Belimumabe), prescrito para tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico, afastando a preliminar de cerceamento de defesa e reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive a preliminar de cerceamento de defesa, reconhecendo que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o convencimento motivado.
5. A decisão colegiada fundamentou a obrigatoriedade de cobertura na Lei no 14.454/2022, que superou a tese da taxatividade do rol da ANS, ao assegurar a cobertura de tratamento prescrito por médico assistente quando comprovada a eficácia científica, vedando a substituição do critério médico pela operadora de saúde.
6. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.